Tribunal: TJDFT
Processo: 0704857-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP, CNSEG E PREVIC. FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR DO SALDO EVENTUALMENTE EXISTENTE. INUTILIDADE DA MEDIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SUSEP, CNSEG, PREVIC, Central Depositária da BM&F BOVESPA e BACEN – providência com o propósito de localizar ativos do agravado sujeitos à penhora.
2. Embora tenha se posicionado no sentido de que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundos de previdência privada deve, em regra, ser aferida casuisticamente, o Superior Tribunal de Justiça também já consignou que a mera possibilidade de resgate do saldo existente em fundos de previdência privada não constitui elemento capaz de afastar a natureza alimentar de tais recursos.
3. O participante de fundos de previdência privada tem o natural intuito de resguardar o próprio futuro ou de seus dependentes/beneficiários, a título de complementação de aposentadoria, garantindo o recebimento de quantia certa, que reputa essencial às necessidades familiares – circunstância que reforça a incidência da regra da impenhorabilidade.
4. No caso vertente, a dívida cuja satisfação é perseguida não se amolda a qualquer das exceções legais (art. 833, §2o, CPC). Deriva de contrato de locação, estando dissociada da natureza alimentar. Portanto, não obstante o juízo singular tenha rechaçado, de plano, o pedido de expedição de ofício, as circunstâncias fáticas do caso concreto apontam para a inutilidade da medida.
5. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e desprovido.